Tribunal: TJDFT
Processo: 0750976-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750976-52.2020.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO BV S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO EM FUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COBRANÇA DE IPVA DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. O CREDOR FIDUCIÁRIO POSSUI O DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM QUE IMPLICA EM SUA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. A MERA BAIXA DO GRAVAME NO SNG SEM A COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO OU A COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE. 1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução fiscal. 2. O magistrado entendeu que no caso do arrendamento mercantil (leasing financeiro), o embargante figura na qualidade de responsável tributário solidário pelo pagamento dos IPVA. 3. O Decreto 34.024/2012 consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA e, em seu artigo 7°, prevê que o contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica residente ou domiciliada no Distrito Federal proprietária, a qualquer a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil; e detentoras da posse legítima do veículo automotor, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia ou gravado com cláusula de reserva de domínio. Ainda, o artigo 8°, II, afirma que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Possuindo o credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, resta caracterizada sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA por expressa previsão legal. 4. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 5. Apelação conhecida em parte, e na parte conhecida, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 134 da Lei 9.503/1997, sustentando que a insurgente não tem responsabilidade solidária pelos débitos tributários em discussão, em razão da baixa do gravame dos veículos em momento anterior ao fato gerador do IPVA junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG. Ademais, suscita divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (ID 55399702). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos "quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 134 da Lei 9.503/1997. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005